Tribunal: TJMT
Processo: 1000890-40.2022.8.11.0107
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000890-40.2022.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[RIAN MEDEIROS SOUZA - CPF: 053.918.801-81 (APELANTE), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (ADVOGADO), JOAO CARNEIRO BARROS NETO - CPF: 590.628.351-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LINDOMAR DAVID DOS SANTOS - CPF: 901.170.931-49 (ASSISTENTE), DJAVANIO JOSE DA SILVA - CPF: 376.780.718-17 (ASSISTENTE), EDUARDO DOS SANTOS - CPF: 052.198.073-90 (ASSISTENTE), MICHEL MENGUES DA SILVA - CPF: 018.185.061-30 (ASSISTENTE), BIANCA MARA MOREIRA DA SILVA - CPF: 049.184.291-06 (ADVOGADO), ALINE BATISTA BENTO - CPF: 034.457.011-80 (ADVOGADO), DAYANE KAROL MOREIRA DA SILVA - CPF: 052.171.231-92 (ADVOGADO), VALDECIR DOS SANTOS PAULINO - CPF: 535.151.881-34 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO COELHO GONCALVES - CPF: 602.776.283-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. REJEIÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. RECONHECIMENTO. PENA REDUZIDA. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que condenou
o apelante
a 5 anos de reclusão, em regime semiaberto e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006), com absolvição quanto à imputação do art. 35 da mesma lei. A defesa pleiteou (i) absolvição por ausência de provas de autoria; (
ii
) desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas; e (
iii
) reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, do mesmo diploma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do apelante por tráfico de drogas; (
ii
) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para posse de droga para consumo pessoal; e (
iii
) determinar se é cabível o reconhecimento
da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria delitiva encontra respaldo nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais que atuaram na prisão em flagrante, os quais afirmam ter visualizado o apelante arremessando frascos contendo entorpecentes sobre o telhado do imóvel utilizado para a traficância, além de confirmarem a apreensão de drogas fracionadas e prontas para venda, bem como
quantia em dinheiro
em espécie com o
apelante
.

A versão defensiva de que o apelante seria mero usuário e teria ido ao local apenas para adquirir maconha
restou
isolada nos autos, não sendo corroborada por nenhuma outra prova, especialmente porque nenhuma porção de maconha foi encontrada no local da diligência.

A quantidade de droga apreendida (cerca de 35g de pasta base de cocaína), acondicionada de forma típica ao tráfico, aliada à
quantia em dinheiro
e às circunstâncias do flagrante, descaracteriza a hipótese de porte para consumo pessoal e justifica a manutenção da condenação pelo art. 33,
caput,
da Lei de Drogas.

O apelante é primário, possui bons antecedentes, não integra organização criminosa nem se dedica a atividades criminosas habituais, o que autoriza a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração máxima de 2/3.

Redimensionada a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos, por preencher os requisitos do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Depoimentos de policiais militares, quando harmônicos entre si e com os demais elementos de prova, são aptos a fundamentar condenação penal.

A apreensão de entorpecentes em quantidade significativa, fracionados e prontos para comercialização, afasta a configuração de porte para consumo pessoal.

É cabível a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 ao réu primário, de bons antecedentes, sem dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa.

A pena privativa de liberdade inferior a quatro anos pode ser substituída por restritivas de direitos, desde que presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP,
arts
. 44, 59 e 65, I; CPP, art. 386, V e VII; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 28, 33, caput, e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciados nº 07 e nº 08 das Câmaras Criminais.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000890-40.2022.8.11.0107

APELANTE: RIAN MEDEIROS SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RIAN MEDEIROS SOUZA
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que, nos autos da Ação Penal n
.
1000890-40.2022.8.11.0107, o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, absolvendo-o da imputação relativa ao art. 35 da mesma lei.

No mesmo édito judicial, os corréus Augusto Coelho Gonçalves e Valdecir dos Santos Paulino também foram condenados por tráfico de
drogas e absolvidos em relação à imputação de associação para o tráfico, contudo, ambos não se insurgiram contra a sentença.

O apelante, e
m suas razões recursais (
ID
. 299328550), requer:
(i
) a absolvição
,
nos termos do art. 386, V e VII, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, por ausência de provas quanto à autoria delitiva ou, subsidiariamente,
(
ii
) a desclassificação da conduta para a infração do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; e, ainda,
(
iii
) o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da referida lei.

Em contrarrazões (
ID
. 299328553), a Promotoria de Justiça de Nova Ubiratã/MT rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça

exarou parecer
pelo parcial provimento do recurso
, exclusivamente para fins de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (
ID
. 311632389 – 2ª Procuradoria de Justiça, Exmo
.
Sr. Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda – Procurador de Justiça).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A denúncia, constante no ID
.
299328381, narra os fatos da seguinte forma:

“[...] FATO 01 –
TRÁFICO
DE DROGAS

Consta nos autos que no dia 14 de novembro de 2022, por volta de 03:16 horas, na Rua
Goiás
, n° 1700, Centro, Município de Nova Ubiratã/MT, os denunciados
RIAN MEDEIROS SOUZA, AUGUSTO COELHO GONÇALVES e VALDECIR DOS SANTOS PAULINO, tinham em depósito e guardavam drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, no importe de 01(um) papelote de pasta base de cocaína; 01 (um) frasco contendo cinquenta pedras de pasta base de cocaína, 01 (um) pote contendo 17 (dezessete) papelotes de pasta base de cocaína, e 01 (um) Involucro contendo 09 (nove) pedras de Pasta Base de Cocaína, e quantia em dinheiro em cédulas nos valores R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) e R$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais), conforme termo de apreensão Nº 2022.16.451498.

FATO 02: ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO
DE DROGAS

Consta nos autos que no dia 14 de novembro de 2022, por volta de 03:16 horas, na Rua
Goiás
, n° 1700, Centro, Município de Nova Ubiratã/MT, os denunciados
RIAN MEDEIROS SOUZA, AUGUSTO COELHO GONÇALVES e VALDECIR DOS SANTOS PAULINO, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, a traficância
no Município de Nova Ubiratã-MT.

HISTÓRICO DOS FATOS:

Consta no caderno informativo que na data dos fatos a polícia militar recebeu denúncias anônimas dando conta que havia grande movimentação na Rua
Goiás
, nº 1700, local em que estava ocorrendo o comércio de drogas. De imediato os
policiais
se deslocaram até o local, chegando lá se depararam com usuários que estavam saindo da residência e falaram que haviam comprado droga com o flagrado Rian Medeiros Souza.

Os denunciados Rian Medeiros Souza e Valdecir dos Santos Paulino, ao perceber a presença da polícia, correram para os fundos
da residência lançando objeto sob o telhado. Realizada a varredura no telhado foi localizado um frasco contendo 50 (cinquenta) pedras pequenas de pasta base de cocaína e um frasco contendo 17 (dezessete) papelotes médios de pasta base de cocaína pronta para comercialização. Além disso, foi localizado um involucro contendo 09 (nove) pedras de pasta base de cocaína e a quantia de R$ 660,00 em espécie no short do Rian e o valor de R$ 2.050,00 na carteira de Valdecir.

Outrossim, durante a abordagem chegou outro usuário ao local, o qual afirmou e demostrou por meio de áudios, a participação do denunciado Augusto Coelho, o qual estava junto aos demais realizando o comércio de drogas. Dada a situação de flagrância, os denunciados receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para adoção das providências de praxe.

Ante o exposto, denuncio
RIAN MEDEIROS SOUZA, AUGUSTO COELHO GONÇALVES e VALDECIR DOS SANTOS PAULINO, em concurso material, pela prática dos delitos de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06

[...]”

A materialidade do delito de tráfico de drogas narrado na peça acusatória foi comprovada e não há insurgência do apelante em relação a essa temática.

E, no que concerne à autoria delitiva, conquanto o apelante tenha negado a prática do crime de tráfico, ao afirmar que a droga apreendida não lhe pertencia
e que estava no local tão somente para adquirir uma porção de maconha
, sua versão ficou isolada nestes autos, uma vez que o comércio malsão em apuração ficou comprovado pelas palavras coerentes e concatenadas dos policiais
militares
que atuaram na prisão em flagrante
do recorrente.

Com efeito, o
s policiais
militares

Lindomar David dos Santos
e
Djavanio
José da Silva,
durante a fase investigativa
, relataram que receberam denúncias anônimas informando que determinada kitnet em Nova Ubiratã funcionava como ponto de tráfico. Dirigindo-se ao local, flagraram movimentação suspeita e abordaram
um
indivíduo que, inclusive, confirm
ou
a compra de entorpecentes de Rian
:

“QUE RECEBERAM INFORMAÇÕES ANÔNIMAS QUE NA RUA GOIÁS 1700, TERIA CHEGADO ENTORPECENTES, E NO LOCAL HAVERIA MOVIMENTAÇÃO DE VENDA DE DROGAS; (...) QUE O SUSPEITO FERNANDO ASSUMIU SER DEPENDENTE QUÍMICO E FOI ATÉ O LOCAL E COMPROU O ENTORPECENTE DO SUSPEITO RIAN; (...) QUE OS SUSPEITOS RIAN E VALDECIR, MOVIMENTARAM-SE PARA OS FUNDOS LANÇANDO ALGUM OBJETO SOBRE O TELHADO, (...) FOI LOCALIZADO UM FRASCO CONTENDO (50) CINQUENTA PEDRAS PEQUENAS DE PASTA BASE DE COCAÍNA PRONTA PARA COMERCIALIZAÇÃO, NO SHORT DO SUSPEITO RIAN FOI LOCALIZADO O VALOR DE R$ 660,00 REAIS EM ESPÉCIE, (...)”.

Em juízo, o policial militar Lindomar confirmou integralmente a versão apresentada, esclarecendo que as denúncias sobre a utilização da kitnet como ponto de venda de drogas eram recorrentes.

Acrescentou que, no momento da diligência, um usuário afirmou ter adquirido entorpecente diretamente de Rian. Ademais, presenciou quando o apelante, juntamente com comparsa, arremessou objetos sobre o telhado, que posteriormente se revelaram frascos contendo
pasta base de
cocaína
:

“Nesse momento foi feita a abordagem (...) no bolso de um deles foi encontrada uma porção de pasta base de cocaína, o qual afirmou que comprou do suspeito Rian, o entorpecente. E no mesmo momento que nós estávamos abordando, o Rian e mais outros que estavam no lote (...) jogaram alguma coisa sobre o telhado. Após essa primeira abordagem, a gente foi até a kitnet, fizemos a varredura sobre
o telhado, onde foram encontrados os dois frascos, né? Contendo as substâncias do entorpecente.”

Na mesma linha, o policial militar
Djavanio
José da Silva confirmou em juízo que visualizou o apelante arremessando algo sobre o telhado e que, em seguida, localizaram invólucros de droga naquele local
:

“Entramos para fazer a abordagem dos mesmos aí. Aí já localizamos também os outros suspeitos, estavam na área lá da kitnet, né? Onde um suspeito saiu correndo para o fundo e jogou um invólucro ou alguma coisa em cima do telhado. (...) O dinheiro, tinha um pouco de dinheiro com o Rian, e a quantia maior com a outra pessoa, Valdeci, se não me engano.”

Igualmente, o policial militar Eduardo Santos reforçou em juízo que, durante a ação policial, presenciou o apelante correndo para os fundos e arremessando objeto no telhado, onde foram encontradas substâncias entorpecentes. Asseverou ainda que um dos abordados afirmou que o local era ponto de tráfico, conhecido por reiteradas prisões anteriores.

Tais relatos, harmônicos e convergentes, afastam qualquer dúvida quanto à autoria delitiva. Aliados às apreensões de substâncias ilícitas

[
01(um) papelote de pasta base de cocaína; 01 (um) frasco contendo cinquenta pedras de pasta base de cocaína, 01 (um) pote contendo 17 (dezessete) papelotes de pasta base de cocaína, e 01 (um) Involucro contendo 09 (nove) pedras de Pasta Base de Cocaína
]
e à
quantia em dinheiro
,
encontrada com o apelante
[
R$660,00
]
, denotam não se tratar de mero usuário, mas de alguém envolvido no comércio ilícito de entorpecentes.

Vale lembrar que,
a Turma de Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça, editou o Enunciado Orientativo n. 08, com a seguinte redação: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Demais disso, a
ação típica
do art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06 dispensa que o infrator seja flagrado no exato ato da mercancia, eis que a posse, guarda ou transporte da substância, com destinação comercial, é o que basta
para configuração do narcotráfico, a teor do Enunciado n. 7 deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

Dessa forma, a tese defensiva de ausência de provas suficientes não se sustenta. O acervo probatório, consistente e convergente, demonstra que o apelante
cometeu a
mercancia ilícita de drogas, razão pela qual a absolvição deve ser negada.

Superada a questão relativa ao pedido de absolvição, cumpre apreciar o pleito subsidiário da defesa, consistente na desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, sob o argumento de que o apelante seria mero usuário de drogas.

Todavia, a
tese não prospera.

Isso porque, os elementos colhidos no curso da investigação e confirmados em juízo afastam, de maneira inequívoca, a condição de usuário sustentada pelo recorrente.

Em primeiro lugar, convém recordar que foram apreendidas quantidades
consideráveis
de entorpecentes, em diferentes formas de acondicionamento, tais como: um frasco contendo 50 (cinquenta) pedras de pasta base de cocaína, um pote contendo 17 (dezessete) papelotes de pasta base, um invólucro com 9 (nove) pedras de pasta base e, ainda, um papelote da mesma substância. Esse fracionamento típico, aliado à variedade e ao acondicionamento pronto para comercialização, não se coaduna com a posse voltada exclusivamente ao consumo pessoal
, conforme se infere da imagem a seguir:

Além disso, o apelante foi surpreendido com a quantia de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais) em espécie guardada em seu bolso, ao passo que seu comparsa portava outros R$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais). Valores dessa monta, em dinheiro vivo, reforçam o vínculo com a atividade mercantil ilícita, afastando o perfil de mero consumidor que, ordinariamente, não dispõe de numerário nessa proporção quando se dirige a pontos de venda.

Os depoimentos colhidos em juízo também convergem nesse sentido. Os policiais militares narraram que o apelante foi visto arremessando objetos sobre o telhado da residência, posteriormente identificados como frascos contendo drogas.

Para além disso,
um usuário abordado na ocasião afirmou expressamente ter adquirido entorpecentes diretamente d
e Rian
.

Essas circunstâncias não se compatibilizam com a figura de um simples usuário que teria
ido ao local apenas para comprar uma porção de maconha, como alegou em seu interrogatório.

É importante sublinhar, ainda, que nenhuma porção de maconha foi encontrada durante a diligência, contrariando a versão apresentada pelo apelante.

O que se localizou foram apenas substâncias derivadas da cocaína, já fracionadas e prontas para comercialização.

A negativa do acusado, portanto, não encontra respaldo em qualquer outro elemento dos autos.

Portanto, à vista do conjunto probatório, resta claro que a conduta do apelante não se amolda ao tipo penal de porte para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei de Drogas, mas, sim, ao tráfico de entorpecentes descrito no art. 33 do mesmo diploma.

Por fim, no que toca ao pleito de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, entendo assistir razão à defesa, tal como destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Conforme dispõe o referido dispositivo, o benefício deve ser aplicado quando o agente é primário, possui bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e não integra organização criminosa.

No presente caso, o exame do relatório de antecedentes criminais do apelante revela que ele é primário e não ostenta condenações anteriores. Não há, igualmente, qualquer prova nos autos de que se dedique de forma habitual à atividade criminosa ou que integre organização voltada para o tráfico.

A quantidade de droga apreendida – cerca de 3
5
gramas de
pasta base de
cocaína – tampouco é suficiente, por si só, para afastar a incidência da minorante.

Como salientado no parecer ministerial, trata-se de um flagrante que evidencia a prática da traficância em pequena escala, sem elementos que indiquem envolvimento com organização criminosa estruturada ou dedicação estável ao comércio ilícito.

Por conta disso, no caso em espécie, na modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
imprescindível a aplicação da fração redutora de pena no máximo de 2/3 (dois terços)
.

Aliás, em caso análogo, eis a jurisprudência desta Primeira Câmara Criminal:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DE 58 PORÇÕES DE PASTA BASE DE COCAÍNA [58,024 GRAMAS] E 98 PORÇÕES DE MACONHA [QUASE 95 GRAMAS], ALÉM DE R$ 376,00 (TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS) – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – RÉUS QUE APRESENTARAM EXTREMO NERVOSISMO NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL – VARIEDADE, QUANTIDADE E FRACIONAMENTO QUE SÃO INDICATIVOS CONCRETOS DA TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – VALORAÇÃO INIDÔNEA DE ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM RELAÇÃO À RÉ – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA DO RÉU POR RESTRITIVAS DE DIREITO – QUANTUM DA PENA E RÉU REINCIDENTE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DA RÉ PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA – APELO DO RÉU DESPROVIDO – PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação quanto ao delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída aos agentes.

Constatadas irregularidades nas dosimetrias dos agentes, impõe-se readequar as penas a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.

Preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], a minorante deve ser reconhecida em favor da ré.

A fixação da pena privativa de liberdade acima
de 4 (quatro) anos de reclusão e a reincidência do agente não autorizam a
substituição por restritivas de direito.”
(N.U 0008194-55.2018.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS
CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em
04/03/2022, Publicado no DJE 04/03/2022)

Assim
, tendo em vista o reconhecimento da causa redutora de pena operado nesta oportunidade, procedo à retificação da pena de
Rian Medeiros Souza
da seguinte forma:

Na primeira fase, atento às diretrizes preconizadas no art. 59 do Código Penal
e art.
42 da Lei de Drogas
, mantenho a pena-base no mínimo legal. Na segunda fase,
como pontuou o sentenciante
“
não vislumbro a presença de agravantes, contudo, observo a atenuante de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos da data do fato prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, que, no entanto, não tem o condão de conduzir a pena aquém do mínimo legal, nos moldes da Sumula 231, do STJ
”
,
resultando na pena intermediária de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, diante do reconhecimento neste voto da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, na fração máxima de 2/3 (dois terços), estabeleço a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Diante da readequação da pena d
o
apelante, fixo o regime aberto para seu cumprimento, nos termos do art. 33, § 2º,
c
, do Código Penal. E, cumpridas pel
o
apelante, as condições previstas no art. 44 do referido
Codex
, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, eis que a pena fixada é inferior a 4 (quatro) anos; o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; el
e
não é reincidente em delito doloso; e a análise conferida às circunstâncias judiciais demonstra a possibilidade da concessão de tal benefício, cabendo ressaltar que a
s
aludida
s
penas deverão ser definidas pelo juízo das execuções penais.

Posto isso,
em consonância com o parecer ministerial,

D
OU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por
RIAN MEDEIROS SOUZA
, para readequar sua pena final para
1
(
um
) ano e 8 (oito)
meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e
166 (cento e sessenta e seis
) dias-multa
calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos,

substituindo a pena privativa de liberdade por
2 (duas) restritivas de direitos
a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025